Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013285-31.2021.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
AGRAVANTE: LEANDRO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO RIBEIRO DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001810-66.2021.8.11.0004, proposta contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A indeferiu a tutela de urgência atinente ao depósito judicial da quantia que entende como devida, com a incidência dos juros de forma não capitalizada, na importância de R$ 562,38 e, via de conseqüência, a descaracterização da mora, a fim de que o agravado se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, em razão dos depósitos judiciais dos valores incontroversos, bem como a manutenção de posse sobre o bem objeto do contrato sub judice .
Alega o desacerto da decisão singular, porquanto estão presentes todos os requisitos necessários à descaracterização da mora; que os temas trazidos à discussão – tais como capitalização de juros, tarifas, entre outros – podem descaracterizar a liquidez do débito e, por estarem respaldadas em vasta jurisprudência, atendem às exigências da súmula 380 do E. STJ, dando espeque ao pedido de tutela de urgência.
Registra que fora acostado ao caderno processual, a taxa de juros estipulada pela Agravada AYMORÉ fora de 48,99% a.a (quarenta e oito vírgula noventa e nove por cento ao ano). Enquanto que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, para operações de aquisição de veículos por pessoa física, em outubro de 2019 (mês da assinatura do contrato), era de 21,7% a.a, configurando a abusividade, de modo que a parcela mensal cobrada deveria ser de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), e não a cobrada pela Instituição Financeira de R$ 883,54 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Defende que, quando da contratação, o Agravante já pagou um total de R$ 25.486,02 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dois centavos) – R$ 14.000,00 de entrada e mais R$ 11.486,02 de parcelas do financiamento -, de um total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) do valor do bem, o que equivale a 73% (sessenta e três por cento) deste valor.
Assevera que as medidas reclamadas pelo Agravante em nada prejudicam o Agravado. A inclusão nos órgãos de proteção ao crédito não lhe trará qualquer benefício direto e o deferimento dos depósitos é medida salutar para a satisfação daquilo que é reconhecidamente devido.
Aduz que, a inclusão do nome do consumidor no rol dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a privação de manutenção deste na posse direta do bem configuram constrangimento indevido.
Afirma ser imperioso que seja preservado o ajuste entre as partes e o equilíbrio do contrato à luz dos princípios constitucionais antes albergados, assim como a boa-fé contratual e a tutela da confiança, de modo que se possa manter o Agravante na posse do veículo e, ao mesmo tempo, mitigar a pretensão de desapossamento dos veículos apontados pelo credor pela via expropriatória do Decreto-Lei no 911/69.
Registra que a manutenção da posse do bem em mãos do Agravante é medida reversível e em nada irá alterar o estado das coisas, já que continuará promovendo a sua manutenção com o mesmo zelo que se obrigou, pois a sua verdadeira intenção é pagar o que efetivamente deve, afastadas as abusividades; permanecendo com o veículo.
Alega que há “probabilidade do direito”, diante dos documentos acostados aos autos, especialmente pela indicação da taxa determinada pelo BACEN para o período da contração em cotejo com àquela aplicada pela Instituição Financeira Agravada, bem pelas estipulações contratuais com relação às taxas de juros e encargos moratórios aplicados à contratação.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo/ativo ao presente recurso permitindo ao Agravante a realização de depósitos judiciais no valor de R$ 562,38 e, via de conseqüência, a descaracterização da mora, a fim de que o agravado se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, em razão dos depósitos judiciais dos valores incontroversos, bem como a manutenção de posse sobre o bem objeto do contrato sub judice .
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 04/10/2019 firmou um contrato de financiamento de veículo - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA No 426347862 – (Id no 95518455) no valor líquido a ser financiado de R$ 21.000,00, para aquisição de um veículo, a ser pago em 48 prestações de R$ 883,54 com taxa de juros de 2,47% ao mês e 34,02% ao ano, com custo efetivo de 2,33% ao mês e 48,99% ao ano.
Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos ajuizou a presente ação revisional, discordando dos encargos financeiros aplicados à operação de crédito, pois considera abusiva a cobrança de capitalização e os juros remuneratórios estão acima da taxa média fixada pelo Banco Central, bem como porque houve a venda casada na cobrança de seguro prestamista financiado. Aponta como incontroverso o montante de R$15.188,15, a fim de preencher a exigência legal do art.330, §2o, do CPC.
Em tutela de urgência, requereu o depósito judicial da quantia que entende como devida, com a incidência dos juros de forma não capitalizada, na importância de R$562,38 e, via de consequência, a descaracterização da mora, a fim de que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito em razão dos depósitos judiciais dos valores incontroversos, bem como a manutenção de posse sobre o bem objeto do contrato sub judice .
Pois bem.
De acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.
Nesse sentido veja-se a jurisprudência:
“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora (REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6. Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP) – Julg. em 10/08/2010 - DJe 24/08/2010).
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.” (REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 24.05.2005, DJ 01.07.2005 p. 560) destaquei
“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.” (TJ/MT, RAI No 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)
Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem o qual se torna inviável a concessão de antecipação de tutela para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tem-se que o valor incontroverso da dívida não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que, a priori, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante, de depositar os valores que entende devido, pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor.
Nesse sentido:
“(...) Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).
Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:
§ 2o. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o. Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”
A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na exordial, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.
A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação, não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, sem qualquer motivo detalhado e justificado, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.
Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:
“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”
Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito bancário, com os encargos a ele inerentes. E eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, a priori, tais cobranças não são indevidas
Destarte, insta consignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, objeto do contrato.
Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2o, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)
Assim, numa análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se visualizando a fumaça do bom direito.
Não se visualiza, também, o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com rito célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada, indefiro a tutela recursal, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora